Tribunal: TJDFT
Processo: 0733718-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o rateio igualitário entre os genitores das despesas de coparticipação do plano de saúde da menor, sob alegação de julgamento extra petita, omissão quanto à capacidade contributiva dos genitores e vício de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada concessão de medida não requerida, omissão na análise da capacidade financeira dos genitores e contradição na fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em omissão, contradição ou vício de fundamentação no julgado quando apreciadas as matérias alegadas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. Em ações de alimentos, admite-se mitigação do princípio da adstrição, permitindo ao julgador fixar parâmetros compatíveis com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, ainda que fora dos limites indicados pelas partes.
5. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, à inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, §1o. CF/1988, art. 227, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712474-90.2024.8.07.0020, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, APC 0707950-23.2018.8.07.0000, Rel(a). Angelo Passareli, 5a Turma Cível, p. 28.08.2018. STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, p. 20.05.2020.